Tribunal: TJMT
Processo: 1020456-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020456-39.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), FRANCENIL BENEDITO DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 861.484.781-53 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 1o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – LIMINAR INDEFERIDA – SURGIMENTO DE VAGAS – NÃO COMPROVADA - DESISTÊNCIA EXPRESSA DE CANDIDATO APROVADO - NÃO DEMONSTRADO -
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEADE E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO
- JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO -
ORDEM DENEGADA.

1 -
O surgimento de novas vagas decorrentes de candidatos nomeados que não tomaram posse, por si só, não configura motivo suficiente para impor a contratação de novos profissionais, o que resta condicionado ao interesse e conveniência da Administração.

3 -
É

assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que

candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou

em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e

certo à nomeação, mesmo que novas vagas sobrevenham no período de

validade do concurso - por criação de Lei ou por força de vacância -

cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade

da Administração.

4. Os aprovados em concurso público fora do número

de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o

aparecimento superveniente de vagas durante o prazo de validade

do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato

aprovado em cadastro de reserva.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:
FRANCENIL BENEDITO DIAS FERREIRA JUNIOR

IMPETRADO:
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança,

com pedido de Medida Liminar impetrado por
Francenil Benedito Dias Ferreira Junior

contra ato imputado ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Apoio Administrativo
Educacional, perfil profissional vigilância, para a cidade de Cuiabá/MT, regido pelo Edital no 01/2017, de 03/07/2017.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que,
foram previstas 88 (oitenta e oito) vagas de ampla concorrência, de modo que, ficou classificado em 124o (centésimo vigésimo quarto) lugar.

Registra que, o concurso foi devidamente homologado, sendo sua validade prorrogada por mais 2 (dois) anos, a contar do dia 1o de fevereiro de 2020.

Relata que, conforme o acompanhamento de nomeações de cargos efetivos da administração pública estadual, a autoridade coatora procedeu à nomeação de 10 (dez) candidatos aprovados, sendo que, o candidato Jeferson da Mota Macedo foi nomeado em 22/01/2021, contudo, não tomou posse.

Diante desse contexto, assegura que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, garantem que candidato aprovado durante a validade do certame gera para os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo a nomeação, observado, é claro, a quantidade das vagas disponibilizadas em edital.

Afirma que,
em que pese a não aprovação dentro do número de vagas, decidiu ainda o Pretório Excelso que, o direito à nomeação também se configura na hipótese de haver desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, vez que, nessa hipótese, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito à vaga disputada.

Acrescenta que,
havendo previsão no edital de 88 (oitenta e oito) vagas para o cargo de apoio administrativo educacional perfil profissional vigilância para acidade de Cuiabá, considerando a desistência de candidato aprovado, possui direito líquido e certo à nomeação ao respectivo cargo público.

Ressalta estarem presentes os requisitos necessários para concessão da liminar, sendo o
fumus boni iuris
demonstrado pela argumentação já exposta e o
periculum in mora
, caracterizado pelo prejuízo que sofre
com a falta de nomeação no cargo, estando impedido de exercer seu ofício e de ter sua renda fixa mensal para manter sua subsistência e a da sua família, o que seria garantido caso houvesse o respeito às regras administrativas constitucionais.

Por essas razões,
pugna pela concessão da liminar
, para que seja determinado à autoridade coatora que proceda a sua imediata nomeação no cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional vigilância, para a cidade de Cuiabá/MT, sob pena de multa diária. No mérito, requer a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida, conforme se verifica do ID n. 109650473.

Nas informações prestadas (ID n. 111438472), o Impetrado pugna pela denegação da ordem.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n. 116730462, opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 19 de maio

de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, insurge-se o Impetrante contra ato tido por ilegal imputado ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Apoio Administrativo
Educacional, perfil profissional vigilância, para a cidade de Cuiabá/MT.

Extrai-se dos autos que, o
Impetrante participou do Concurso Público Estadual, regido pelo Edital no 01/2017, destinado ao provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional vigilância, para a cidade de Cuiabá/MT, que
previu a existência de 88 (oitenta e oito) vagas, sendo classificado em

124o (centésimo vigésimo quarto) lugar.

Conta que, foram
convocados e nomeados 10 (dez) candidatos aprovados, sendo que o candidato Jeferson da Mota Macedo foi nomeado em 22-10-2021, porém não tomou posse.

Afirma que a desistência de candidato aprovado durante a validade do certame gera para os seguintes, direito subjetivo a nomeação, observada a quantidade de vagas disponibilizadas no edital.

Alega que, ante a omissão da autoridade em proceder à nomeação no cargo público, se faz necessário a concessão do mandado de segurança a fim de assegurar ao impetrante o direito subjetivo à nomeação no cargo de apoio administrativo educacional vigilância.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID n. 109650473.

Pois bem.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

No presente caso, as razões do Impetrante, se resumem em afirmar

a configuração dos pressupostos a ensejar a

concessão da ordem, porque, segundo alega,

houve desistência de candidato aprovado durante a validade do concurso, conforme o acompanhamento de nomeações de cargos efetivos da administração pública estadual chamada “Lista Azul”, disponível no endereço eletrônico (ID. 109001471)

Por essa razão, o Impetrante diz que está apto a ocupar a vaga existente, posto que, com a desistência do candidato, passou a figurar entre os números de vagas inicialmente ofertadas no edital.

Sem razão o impetrante, isso porque, inicialmente, observa-se que a classificação se deu fora do número de vagas imediatas previstas no edital.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em
julgamento
submetido ao rito da repercussão geral ( RE 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

Portanto, o Impetrante não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, sendo ato discricionário do agente público convocar para provimento de eventual vaga durante o prazo de validade do certame, conforme ordem de classificação dos aprovados (artigo 37, IV, da Constituição Federal).

No mesmo
julgamento
, a Suprema Corte consignou a existência de tal direito diante da cabal comprovação pelo candidato quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema 784:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

2. Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.

3. O referido julgado do Supremo Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a situação arbitrária e imotivada de preterição.

4. A mera superveniência de lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira porque o art. 169, § 1.o, incisos I e II, da Constituição da República, condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias.

5. Nesse sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.o e 5.o condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra.

6. Por outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI.

7. O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015.

8. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 8/11/2016, Publicado: 19/12/2016)

[Destaquei].

Além do mais, o surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO – NOMEAÇÃO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – APOSENTADORIAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEADE E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela autoridade coatora rejeitada. A impetrante detém interesse processual em razão da alegação de ocorrência de preterição arbitrária ante o surgimento de novas vagas, de modo que se torna necessária e útil a prestação da tutela jurisdicional. Com efeito, a alegação de ausência de interesse processual se constitui em matéria de mérito e com ele deverá ser analisado.

2. Mérito. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital não implica em direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.
O surgimento de novas vagas decorrentes de aposentadorias, por si só, não configura motivo suficiente para impor a contratação de novos profissionais, o que resta condicionado ao

interesse e conveniência da Administração
. Edital que constou que as nomeações atenderiam ao interesse e necessidade da Administração. Inexistência de comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

3. Ausência de direito líquido e certo a ser tutelado. Com o parecer, segurança denegada.

(TJ-MS - MS: 14137193020188120000 MS 1413719-30.2018.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 9/5/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 13/5/2019). [Destaquei]

Logo, o fato de haver nomeação de candidato, e este por sua vez não ter tomado posse, não implica em dever da Administração Pública a repor referidas vagas no período de validade do referido concurso, inexistindo direito líquido e certo do Impetrante em ser nomeado, posto que, como já dito, foi aprovado fora do número de vagas previstas.

A respeito da inexistência de direito à nomeação de candidato aprovado fora do número previsto no edital ante o surgimento de novas vagas, também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICOPARA PERITO CRIMINAL DO ESTADO DA BAHIA.
CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS.

MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem em Mandado de Segurança em que o impetrante, aprovado em concurso público, requereu a sua nomeação e posse no cargo, ainda que sua classificação esteja fora do número de vagas previstas no edital do certame.

2. O recorrente aduz ter direito à nomeação porque foi classificado em 5o lugar no concurso para o cargo de perito criminal -região de Feira de Santana, regido pelo Edital SAEB/01/2014 -, para o qual foram oferecidas três vagas e após a convocação dos três primeiros surgiram novas vagas decorrentes de aposentadorias, que foram preenchidas irregularmente por terceirizados e estagiários.

3. É

assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que

candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou

em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e

certo à nomeação, mesmo que novas vagas sobrevenham no período de

validade do concurso - por criação de Lei ou por força de vacância -,

cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade

da Administração.

4. Os aprovados em concurso público fora do número

de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o

aparecimento superveniente de vagas durante o prazo de validade

do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato

aprovado em cadastro de reserva.

5. Acrescente-se que a contratação temporária de terceiros não constitui pura e simplesmente ato ilegal, tampouco é indicativo necessário da existência de cargo vago, pois, para a primeira hipótese, deve ser provado o não atendimento às prescrições do RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli.

6. Ademais, o impetrante não apresentou a prova pré-constituída no writ, qual seja a demonstração de que houve preterição arbitrária e imotivada pela Administração e a não observância da ordem de classificação.

7. Acha-se evidente a ausência de um dos requisitos ensejadores da impetração do Mandamus, a comprovação do direito líquido e certo do impetrante por meio de prova pré-constituída.

8. Recurso Ordinário não provido.

(STJ; RMS 58.741; Proc. 2018/0243001-4; BA; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 8/11/2018; DJE 19/11/2018) [Destaquei]

Além do mais, a nomeação do impetrante encontra obstáculo no entendimento firmado por este Colegiado quanto à inadmissibilidade de “desistência expressa” diante do não comparecimento do candidato que, nomeado pela Administração, deixou de tomar posse.

No caso dos autos, infere-se que o
Impetrante foi classificado fora do número de vagas previstas no Edital, não comprovando, documentalmente,
de que a Administração Pública tenha se valido de todos os meios necessários para alcançar, com êxito, a ciência da nomeação daquele candidato cuja posição pretende ocupar.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto proferido pela Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

[...] Inobstante o impetrante tenha demonstrado a existência de vaga, mediante a ausência de posse de candidatos convocados em quantidade suficiente para alcançar a sua ordem classificatória, tem-se que sua nomeação esbarra na ausência de prova de desistências expressas, e, ainda, na ausência de preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Isto porque não existe renúncia tácita ao direito de nomeação pelo simples fato de os aprovados não terem judicializado a questão ou não terem comparecido perante a Administração para serem empossados no cargo, sendo necessária a prova de que o Estado comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes se mantiveram silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência, o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial:

[...]

VII. Ainda que superada a preliminar de decadência,
o suposto direito líquido e certo à nomeação e posse, pleiteado pela parte impetrante, não pode atrelar-se à mera presunção de que houve a " desistência tácita "de candidata melhor classificada no concurso público
, uma vez que a concessão de mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito alegado, com a inicial da impetração. O que inocorre, in casu, inadmitindo-se dilação probatória. VIII. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-MS 22.297; Proc. 2015/0310845-4; DF; Primeira Seção; Rela Mina Assusete Magalhães; DJE 25/4/2016);
[...] (MS 1002206-89.2020.8.11.0000)

No mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – CANDIDATOS NOMEADOS ADMINISTRATIVAMENTE NO CURSO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM. CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME –
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DOS NOMEADOS – RENÚNCIA TÁCITA - INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA EXPRESSA
–
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ORDEM DENEGADA
.
1. Constatada a nomeação e posse de alguns dos Impetrantes administrativamente no curso da ação mandamental, caracteriza a perda superveniente do objeto da ação, impondo a denegação da ordem, por ausência de interesse processual. 2. Durante o prazo de validade do certame, é ato discricionário da Administração a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no Edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. 3.
O não comparecimento de candidatos regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza, por si só, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável a apresentação de desistência expressa
. 4. É imprescindível a prova pré-constituída de ofensa a direito líquido e certo para interposição do mandado de segurança, sendo que a ausência desta impõe a denegação da ordem. 5. Ordem denegada
. (TJ-MT 10130974320188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 01/07/2021, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/07/2021)
.

Assim, não obstante o alegado, constata-se que não há prova pré-constituída da desistência expressa do candidato aprovado dentro do número de vagas reservadas ao cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional vigilância.

De igual modo, não restou demonstrado que a Administração Pública valeu-se de todos os meios necessários para promover a nomeação deste candidato que, nomeado, em tese, não compareceu, o que coloca em xeque a validade da publicidade dos meios utilizados.

Assim, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022